Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703516-20.2020.8.07.0000 Agravante: Rafael Soares Moura e Eliezer Guedes de Oliveira Junior Agravado: Marcelo Sousa Santos Montijo e Jéssica Maciel da Silva Montijo Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Aos agravados. Após, tornem os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora